Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016554-78.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS MENDES em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n.o 0003689-06.2020.8.11.0055, deferiu tutela de urgência em sede de reconvenção emfavor de FÁBIO GOMES PEREIRA, e determinou a baixa nas restrições em nome do Agravado e a anotação de restrição da venda do bem litigioso no Sistema Renajud, nos seguintes termos:
[...] Com efeito, o pedido de tutela cautelar incidente aventado na reconvenção e demais pedidos do requerido Fábio, relativo à baixa nas restrições em seu nome e a restrição à venda do veículo objeto dessa ação é perfeitamente cabível. Denota-se que estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida.
Há evidente confusão nas transações efetuadas pelo autor e requeridos que ainda devem ser melhor esclarecidas, porém, restou demonstrando, ao menos por ora, que o reconvinte Fábio tentou adquirir o veículo de boa-fé, negócio que não veio a se concretizar supostamente pelo fato do autor ter vendido o veículo para um terceiro. Porém, nesse meio termo, teve aprovado pelo ora réu Aymoré, um financiamento em seu nome, tendo que arcar com as parcelas do negócio mesmo não tomando posse do bem que fora lhe oferecido pelo ora requerido Franclande.
De outro norte, constou que o requerido Fábio, além do valor pleiteado junto à financeira, também entregaria um outro veículo ao requerido Franclande. Não consta dos autos se houve essa transferência, de modo que não caberia determinar a entrega da caminhonete em favor do requerido Fábio.
Quanto ao pedido para levantamento das restrições lançadas sobre o nome do requerido pela Financeira, entendo que perfeitamente cabível, eis que a dívida e o negócio está sendo discutido em Juízo.
No caso em comento, é cediço que a inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito prejudica a prática dos atos da vida civil. Assim, estando presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para que seja determinado à requerida Aymoré, que proceda com o levantamento das restrições junto ao nome do Requerido Fábio Gomes Pereira, no prazo de 05 dias.
Quanto à restrição no prontuário do veículo, procedi com a inclusão via sistema Renajud, nessa Data.
Após, remeta-se os autos ao Cejusc para que agende audiência de conciliação.
Cumpra-se. [...] (ID 61711668 - Ação Principal)
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma de parte da decisão, especificamente no ponto em que incluiu no sistema Renajud a restrição de venda do veículo descrito na inicial.
Nas razões recursais, assevera que “o Agravado Fábio não fez pedido para que fosse inserida restrição do veículo no sistema Renajud motivo pelo qual a decisão é ultra petita”.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Pois bem. Nesta fase de cognição não exauriente, observo que os requisitos legais para a concessão da medida initio litis não estão demonstrados.
Na hipótese, inobstante à tese de que a decisão é ultra petita, eis que “não houve nenhum pedido para que fosse inserida restrição no prontuário do veículo”, não entrevejo verossimilhança nas alegações do Recorrente, pois o caso concreto evidencia a imprescindibilidade da instrução probatória.
Com efeito, entendo que o Juiz singular, neste momento de cognição incompleta, até prova em contrário, agiu em consonância com o seu poder geral de cautela, ante a sua percepção do caso concreto.
Demais disso, é possível extrair das razões recursais que o “Requerido (FÁBIO), foi vítima de um golpe, posto que comprou um carro que supostamente, não pertencia a quem lhe ofereceu (FRANCLANDE), sendo o Requerente (JOSÉ) também seria supostamente vítima, restou demonstrado por tudo que fora apurado que o Requerido (FÁBIO) trata-se de terceiro de boa-fé”.
Nesse cenário, ao menos nesta análise perfunctória, entendo que a inclusão da restrição no prontuário do veículo, especificamente o óbice à transferência do carro (ID 63488548), tem como objetivo o resguardo de direito do adquirente de boa-fé, consistente na segurança de que a situação poderá colocá-lo em risco de danos irreparáveis ou de incerta reparação.
Ademais, não há demonstração do perigo de dano irreparável diante da manutenção da decisão nesta quadra do processo, até porque a parte Recorrente não evidenciou de que forma a restrição lhe ocasionará prejuízo, o que afasta o perigo da demora.
Por esses fundamentos, não visualizo, prima facie, qualquer motivo capaz de deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Por todo o exposto, diante da ausência de requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora